Tribunal: TJMT
Processo: 0008895-26.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008895-26.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEANE MARIA DA CONCEICAO - CPF: 084.261.574-16 (VÍTIMA), JOSE CARLOS VILELA DA SILVA - CPF: 055.825.184-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE E AUMENTO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL - FATO CRIMINOSO COMPROVADO PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DO SEU PAI E DOS POLICIAIS MILITARES -

FASES POLICIAL E JUDICIAL - AMBIENTE FAMILIAR - PALAVRA DA VÍTIMA - PREVALÊNCIA - JULGADOS DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - APELANTE DEVIDAMENTE INTIMADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E POLICIAIS – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – VALORAÇÃO DA AGRAVANTES NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - TENTATIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA – EXTENSÃO DA CONDUTA DO AGENTE – APELANTE PORTAVA FACA E PARTIU PARA CIMA DA VÍTIMA – CRIME NÃO SE CONSUMOU POR INTERVENÇÃO DE TERCEIRO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes as circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, Ap nº 128857/2017; TJMT, Ap nº 29041/2018).

“Comete o delito de tentativa de lesão corporal o agente que, empunhando uma faca, avança na direção da vítima que pretende lesionar e só não consegue fazê-lo por intervenção de terceiro, que impede a agressão”
(TJSC, N.U 0006337-09.2013.8.24.0033).

“
Caracterizado o descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da condenação deve ser mantida
.” (TJMT, Ap nº 0000185-24.2019.8.11.0088)

Quando houver “
circunstancias atenuantes ou agravantes, isoladamente
”, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp 1896157/MG).

Preserva-se a fração de 1/3 (um terço) referente à tentativa (CP, art. 14, II), uma vez que o crime não se consumou “
porque terceiras pessoas desarmaram o réu, que portava uma faca e tentou atingir a vítima
” (TJDFT, Ap nº 0001283-38.2018.8.07.0008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008895-26.2018.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): JOSÉ CARLOS VILELA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOSÉ CARLOS VILELA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 220338), que o condenou por tentativa de lesão corporal no ambiente doméstico e descumprimento de medidas protetivas a 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9º, c/c art. 14, II, do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (ID 96891488/ ID 96891489).

O apelante sustenta que: 1) não há “
lastro probatório mínimo
” para as condenações; 2) a agravante do motivo torpe ensejaria o aumento da pena no patamar de 1/6 (um sexto); 3) “
a redução deve ser operada no patamar máximo
”, por não ter se aproximado da consumação.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID

96891491/ ID 96891492).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 96891496).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal: Descumprimento de medidas protetivas, Lesão corporal tentada e Ameaça, artigos 24-A, da Lei Federal 11.340/2006, artigo 129, §9.º, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 147, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe) e “f”, todos do Código Penal, com observância na Lei Maria da Penha. – 1) Pretendida reforma do decisum, para que o apelante seja absolvido dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, e lesão corporal tentada, sob argumento de não existirem provas suficientes para sua condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. – Inadmissibilidade – Provas robustas da autoria e materialidade dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e lesão corporal tentada que foram imputados ao apelante, palavra da vítima confirmando o descumprimento das medidas protetivas e a tentativa de lesão corporal sofrida que foram descritas na exordial acusatória, corroborada com a prova testemunhal, que são elementos idôneos, aptos à condenação, incabível absolvição pleiteada pela defesa. – 2) Pleito pela readequação do aumento de pena na fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena. – Improcedente – In casu, verifica-se que o Magistrado de piso fundamento o aumento de pena do increpado devido à existência da agravante do motivo torpe, o que justifica a exasperação da pena apelante em fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena. – Consabido, o Código Penal brasileiro não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, como ocorreu no caso em tela. – 3) Pretendida aplicação da redução da pena em razão da tentativa, no patamar máximo na fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria da pena. – Inviabilidade – No caso posto a julgamento, restou comprovado que o apelante, após ameaçar a vítima, muniu-se de uma faca e quando se preparava para efetuar golpes contra ela, com o intuito de produzir-lhe lesões corporais, sendo que o genitor da mesma interveio em seu favor e desferiu golpes com um cabo de vassoura contra a sua cabeça, ou seja, o apelante não estava apenas discutindo com a ex-companheira, estava, sim, com uma faca em punho, pronto para desferir golpes contra ela. Se o genitor da vítima não estivesse no local ou não interviesse, hoje estaríamos falando em lesão corporal consumada ou até mesmo em feminicídio! – Desta forma, procedeu com acerto o magistrado sentenciante ao aplicar a fração mínima de 1/3, para reduzir a pena do apelante, eis que correta a interpretação dada pelo magistrado de piso. – Pelo desprovimento do apelo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 99734984)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de dezembro de 2.018, por volta das 07h30min, no interior da residência localizada na Rua Silvio Ometto, n. 299, Centro Leste, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, JOSE CARLOS VILELA DA SILVA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei mencionada, deu início a execução do ato de ofender a integridade corporal da ex-companheira Jeane Maria da Conceição, fato que somente não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade, e a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave [...]

Posto isso, o MINISTERIO PUBLICO no ESTADO DE MATO GROSSO denuncia José CARLOS VILELA DA SILVA como incurso nos artigos 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2.006, 129, § 9º, c/c o artigo 14, inciso II, e 147, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas "a” (motivo torpe) e ‘'f'’; na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Maria da Penha [...].
”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça - ID

96890498)

O Juízo singular reconheceu parcialmente a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.343/2006. [...]

Sobre os fatos, a ofendida Jeane Maria da Conceição relatou que tinha medidas protetivas em seu favor. Contou que o acusado nunca aceitou a separação e ia até a sua residência ameaçando-a de morte descumprindo as medidas de proteção. Relatou, ainda, que não era a primeira que o acusado tentava matá-la, que sempre ele é preso e quando sai volta a procurá-la (registro audiovisual – fls. 87).

Junte-se às provas testemunhais produzidas nos autos o teor da decisão de fls. 24, na qual consta que José Carlos Vilela da Silva está proibido de “(...) se aproximar da vítima, seus familiares e testemunha, fixando o limite mínimo de 500 metros de distância”, de “manter contato com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação” e, ainda, de “frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida”.

Ademais, como se não bastasse o acusado admitiu na oportunidade do interrogatório que tinha ciência que não poderia se aproximar da ex companheira, portanto, nota-se que ele foi devidamente intimado das medidas protetivas. [...]

Do delito de lesão corporal tentada – art. 129, §9º, CP [...]

Ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima declarou: “(...) ele entrou que ninguém viu (...), eu tinha acabado de levantar, fui pegar o meu celular no quarto, ai, de repente, ele bateu nas minhas costas por trás, já tinha entrado e puxando, e puxando, ai, de repente eu ainda botei ele pra fora: vai embora, vai embora, ele não foi, depois ele voltou, pegou a faca pra me matar, ai meu pai foi na hora e pegou um pau e meteu na cabeça dele; eu gritei: pai ele tá com uma faca tá com uma faca (...) se não fosse meu pai, ele tinha me esfaqueado” – (mídia de fl. 87).

A testemunha José Francisco Salvador, genitor da vítima, declarou que acordou com sua neta chamando, então percebeu que o acusado estava dentro da residência e começou a manda-lo embora, o acusado então pegou uma faca que estava no balcão e foi em direção a vítima, relatou que então atingiu o acusado na cabeça e mandou ele embora (mídia de fl. 87).

As testemunhas Bruno da Silva de Souza e Fernando dos Santos Freitas, policiais militares, que declararam que foram acionados através do 190, se dirigiram ao local e foram informados de que o acusado teria tentado agredir a vítima e só não conseguiu pois o genitor da ofendida interveio pegando uma vassoura e atingindo o acusado.

Interrogado em juízo, o acusado negou ter tentado agredir a vítima, declarando que começou uma discussão entre eles, mas que não agrediu a ofendida, apenas discutiram verbalmente, nem tendo entrado na residência da mesma (mídia de fl. 76).

Todavia, a versão apresentada pelo denunciado é isolada e encontra-se em total dissonância com o conjunto probatório constante dos autos, até mesmo porque a vítima, quando ouvida em Juízo foi firme em seu depoimento, afirmado que o acusado tentou atingi-la com uma faca, somente não alcançando seu intento pois seu genitor interveio na situação.

Não bastasse a contundência das declarações da vítima, as testemunhas inquiridas confirmaram a versão apresentada, ou seja, que houve a tentativa de agressão à vítima e que o genitor a defendeu, tendo inclusive acertado a cabeça do acusado.

A esse respeito, consigno que nos crimes de violência doméstica deve-se dar especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando prestada sob o crivo do contraditório e corroborada por outros meios probantes, como no caso destes autos. [...]

Quanto à aplicabilidade da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, “a” do Código Penal – motivo torpe - sua configuração no caso em tela é medida de rigor, ao passo que o fato foi motivado pela intolerância do réu em aceitar o fim do relacionamento.

Dessa forma, estando suficientemente demonstrada a materialidade e autoria do delito descrito na denúncia, a condenação do acusado JOSÉ CARLOS VILELA DA SILVA pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do CP, na sua modalidade tentada, é medida que se impõe. [...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o acusado JOSÉ CARLOS VILELA DA SILVA como incurso nas sanções dos delitos descritos no art. 129, §9º, c/c art. 14, inciso II e

e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, e absolvê-lo do art. 147 do Código Penal c/c art. 61, II, “a” e “f” do Código Penal;

Passo às dosimetrias das penas.

Do crime tipificado no art. 129, §9º do Código Penal: [...]

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 3 meses de detenção.

Agravo a pena em 1 mês, em decorrência da circunstância agravante prevista no art. art. 61, II, “a”, do Código Penal, vez que restou devidamente comprovado que o acusado agiu motivado pela intolerância ao término do relacionamento.

Diminuo a pena em um terço, uma vez que a lesão corporal não se consumou em razão da ação de um terceiro que interveio, frustrando seu intento.

Assim, perfaz-se o total de 2 meses e 20 dias de detenção, pena esta que torno definitiva, diante da ausência de outros motivos capazes de modificá-la.

Do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006:

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 3 meses de detenção, pena esta que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias capazes de a modificar.

DA PENA TOTAL

Considerando que os dois crimes foram cometidos pelo acusado na forma do art. 69 do CP, suas penas devem ser somadas, de modo que a condenação perfaz 5 meses e 20 dias de detenção, a qual torno definitiva.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 96891488/ ID 96891489)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Bruno da Silva de Souza, policial militar (ID 96890499 – fls. 5/6), Fernando dos Santos Freitas, policial militar (ID 96890499 – fls. 8), Jeane Maria da Conceição, vítima (ID

96890499 – fls. 10) e o apelante (ID 96890499 – fls. 13/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Bruno da Silva de Souza, policial militar (ID 96891479), Fernando dos Santos Freitas, policial militar (ID 96891479), Jeane Maria da Conceição, vítima (ID

96891479), José Francisco Salvador, pai da vítima (ID 96891479) e o apelante (ID 96891479).

Extrai-se do contexto probatório que:

- Jeane Maria da Conceição [vítima] e
JOSÉ CARLOS VILELA DA SILVA [apelante] mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 10 (dez) anos, mas, à época do fato [21.12.2018], estavam separados há 9 (nove) meses
(ID 96890498)
;

- em 21.12.2018, por volta das 7h30min, o apelante foi à residência da vítima, localizada à rua Silvio Ometto, nº 299, no município de Primavera do Leste/MT, e aproveitou-se de um momento de distração da vítima para tentar golpeá-la com uma faca, porém o genitor da vítima impediu a ação criminosa, golpeando o apelante com um cabo de vassoura
(ID

8857029/ID 8857127)
;

- a vítima
Jeane Maria da Conceição
revelou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que obteve medidas protetivas em desfavor do apelante, o qual não aceitou o término do relacionamento; o apelante entrou na sua residência; tinha acabado de levantar; ele pegou a faca pra me matar; seu pai golpeou a cabeça do apelante, com um cabo de vassoura; “
se não fosse meu pai, ele teria me esfaqueado
”
(ID

96890499 – fls. 10/ ID 96891479)
;

-
José Francisco Salvador [pai da vítima] confirmou, perante autoridade judicial, ter visualizado o momento em que o apelante pegou uma faca e tentou golpear sua filha, razão pela qual, para protege-la, acertou um golpe na cabeça dele (ID

96891479)
;

- os policiais militares [
Bruno da Silva de Souza e Fernando dos Santos Freitas], tanto na fase policial quanto judicial, conforme relatos da vítima, narraram que o apelante entrou na sua residência, pegou uma faca e “
foi para cima
” dela, ocasião em que seu pai “
desferiu dois golpes na cabeça do suspeito
”, com um cabo de vassoura; a vítima estava assustada e nervosa (ID 96890499/ ID 96891479);

- o apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio (ID 96890499 – fls. 13/15). Em Juízo, negou a autoria da tentativa de lesão corporal e admitiu que tinha ciência das medidas protetivas, dentre elas, a proibição de se aproximar da vítima (ID 96891479).

Dito isso, vejamos.

O
apelante tentou esfaquear a vítima, quando José Francisco Salvador [pai da vítima] o golpeou na cabeça, utilizando um cabo de vassoura,
razão pela qual a lesão corporal não se consumou
.

A assertiva da vítima Jeane Maria da Conceição está corroborada pelos depoimentos de José Francisco Salvador [pai da vítima] e de Bruno da Silva de Souza e Fernando dos Santos Freitas [policiais militares].

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes as circunstâncias que cercaram a infração penal (TJMT, Ap nº 128857/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 11.4.2018; TJMT, Ap nº 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

Em situação semelhante, decidiu o e. TJSC:

“Comete o delito de tentativa de lesão corporal o agente que, empunhando uma faca, avança na direção da vítima que pretende lesionar e só não consegue fazê-lo por intervenção de terceiro, que impede a agressão.”
(N.U 0006337-09.2013.8.24.0033 - Relator: Des. Sérgio Rizelo - 31.5.2016)

Com efeito, há provas suficientes da tentativa lesão corporal, de modo que a condenação deve ser preservada.

No tocante ao descumprimento de medidas protetivas, o apelante tinha conhecimento que não deveria se aproximar, a menos de 500m (quinhentos metros), da vítima Adriana Barbosa do Amaral (ID 96891479).

De outro lado, as narrativas seguras da vítima no sentido de que o apelante se dirigiu até sua residência estão confirmadas pelos depoimentos, em ambas as fases da persecução penal, dos policiais militares Bruno da Silva de Souza e Fernando dos Santos Freitas, os quais efetuaram a prisão em flagrante.

Nesse quadro, evidencia-se o descumprimento da medida protetiva. Ao caso, aplicável julgado desta Câmara:

“
Caracterizado o descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da condenação deve ser mantida
.” (TJMT, Ap nº 0000185-24.2019.8.11.0088, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.5.2021)

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Quanto à lesão corporal, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. O juiz da causa reconheceu o motivo torpe (CP, art. 61, II, “a”) e agravou a pena “
em 1 mês
”, por entender que o apelante agiu pela “
intolerância ao término do relacionamento
”.

Todavia, quando houver “
circunstancias atenuantes ou agravantes, isoladamente
”, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp 1896157/MG, Relator: Min. Felix Fischer – 17.12.2020).

Sendo assim, torna-se a pena intermediária em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, não reconheceu causas de aumento de pena e aplicou a causa de diminuição pela tentativa, na fração mínima de 1/3 (um terço).

Sopesado o
iter criminis
percorrido [apelante, munido de faca, avançou em direção à vítima], preserva-se a fração de 1/3 (um terço) referente à tentativa (CP, art. 14, II), uma vez que o crime não se consumou “
porque terceiras pessoas desarmaram o réu, que portava uma faca e tentou atingir a vítima
” (TJDFT, Ap nº 0001283-38.2018.8.07.0008, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 14.5.2020).

Logo, totaliza-se a pena da lesão corporal em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Por força do concurso material (CP, art. 69), e considerada a pena corporal de 3 (três) meses de detenção pelo descumprimento de medidas protetivas, tornam-se definitivas as penas de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Em relação ao regime, a primariedade, a pena imposta e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Enfim, o descumprimento de todos os requisitos elencados no art. 44 do CP, especialmente a prática delitiva com violência à pessoa [CP, art. 44, I], inviabiliza a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito (Ap nº 21491/2018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 8.8.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a

5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021